Tribunal: TJBA
Processo: 8032113-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032113-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CORREIA REIS e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. TEMA FIRMADO PELO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL REGIONALIZADO. ANTECESSORES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA AS VARAS AMBIENTAIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DA CAPITAL. SUSPENSÃO DA REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRO JUÍZO.
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8032113-79.2025.8.05.0000
, oriundos do
Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira/BA
,
figurando como Agravantes

MARIA DA CONCEIÇÃO REIS
e
OUTROS
e Agravado o
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (VCSA)
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA